Tribunal: TJDFT
Processo: 0708319-92.2024.8.07.0004
Órgão julgador: ARNALDO CORRÊA SILVA
Órgão colegiado: 2a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-17
Data de publicação: 2025-06-30

Ementa:
Ementa: direito penal e processual penal. Apelação criminal. Violência doméstica. Descumprimento de medida protetiva. Fragilidade probatória. Insuficiência de provas. Reforma da sentença. Absolvição. Recurso provido.

I. Caso em exame

1. Apelação criminal interposta pela Defesa contra sentença condenatória proferida em ação penal por suposta prática de crime no âmbito da violência doméstica. Sustenta-se, em síntese, a insuficiência de provas para a condenação, com pedido de absolvição com base no art. 386, VII, do Código de Processo Penal.

II. Questão em discussão

2. A questão em discussão consiste em verificar se o conjunto probatório constante nos autos é suficiente para sustentar a condenação do acusado pela prática de crime cometido no contexto de violência doméstica e familiar contra a mulher.

III. Razões de decidir

3. A jurisprudência reconhece o valor probatório da palavra da vítima em crimes de violência doméstica, todavia se exige que ela encontre respaldo em outros elementos probatórios colhidos durante a instrução.

4. Se a única testemunha ouvida em juízo, arrolada pelo Ministério Público, demonstrou desconhecimento dos fatos, admitindo que apenas leu a ocorrência policial para responder às perguntas e não se recordava dos acontecimentos relevantes, a prova é insuficiente para a condenação.

5. Como a segunda testemunha indicada na denúncia teve sua oitiva dispensada, e outras supostas testemunhas presenciais mencionadas pela vítima sequer foram arroladas, não há prova para a condenação.

6. A ausência de diligência mínima do órgão acusador para a produção de provas essenciais viola o ônus probatório, que lhe compete no processo penal.

7. A condenação criminal exige prova robusta e segura da autoria e materialidade, o que não se verifica no caso concreto, em razão da fragilidade e inconsistência do acervo probatório.

8. A dúvida razoável quanto à responsabilidade penal do acusado impõe a aplicação do princípio in dubio pro reo.

IV. Dispositivo

9. Recurso provido.